Tribunal: TJPA
Processo: 0804255-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804255-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GRANDE COREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: CYNTHIA OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.
Agravo de instrumento. Agravo interno. tempestividade de agravo de instrumento. Ratificação de decisão por juízo competente. Preclusão temporal. Agravo interno Desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno opostos contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento por intempestividade.

2.

O agravante alega suposta abertura de novo prazo recursal a partir da ratificação, pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua, de decisões anteriormente proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Cível de Belém, posteriormente declarado incompetente.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar se a ratificação, pelo juízo competente, de decisões proferidas por juízo incompetente reabre o prazo recursal para impugnação da decisão originalmente proferida.

III.

Razões de decidir

4.

O art. 64, § 4º, do CPC dispõe que, salvo decisão judicial em sentido contrário, os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente são conservados até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

5.

A ratificação da decisão pelo juízo competente não tem natureza de nova decisão interlocutória autônoma, mas apenas de chancela dos efeitos jurídicos dos atos anteriormente praticados.

6.

A ausência de conteúdo decisório autônomo na ratificação impede a reabertura do prazo recursal, configurando-se, assim, a preclusão temporal quanto à insurgência contra a decisão originária.

7.

Não há nulidade processual a ser reconhecida, porquanto os atos praticados pelo juízo incompetente foram preservados conforme previsão legal expressa.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Agravo interno desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021, CPC.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804255-64.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
GRANDE COREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO:
CYNTHIA OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
GRANDE COREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 18784058

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO opostos por
GRANDE COREIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
,

em desfavor de

CYNTHIA OLIVEIRA CARVALHO
, em razão da decisão monocrática de ID 18784058, assim constituído:

Diante disto, considerando que à época em que proferida a decisão ora recorrida a parte ré/agravante foi devidamente citada (10/07/2021), não apresentando qualquer recurso quanto às decisões proferidas, tem-se por preclusa as suas insurgências, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria
[3]
a respeito da questão.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.

A agravante sustenta que devido a ratificação foi gerado nova decisão interlocutória e, por esta razão, novo marco para contagem do prazo recursal, razão pela qual a irresignação teria sido apresentada tempestivamente.

Sem contrarrazões. ID. 19590043

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A parte agravante sustenta que a subsequente ratificação configurou uma nova decisão interlocutória. Por conseguinte, defende que se iniciou um novo prazo para a interposição do recurso, razão pela qual sua insurgência foi protocolada tempestivamente.

No entanto, não lhe assiste razão.

Conforme fundamentado na decisão recorrida, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservam-se os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. No caso em exame, o juízo competente apenas ratificou os efeitos de decisão anterior, sem introduzir nova deliberação de conteúdo decisório autônomo. Assim, tal pronunciamento não inaugurou novo prazo recursal.

Nesse contexto, considerando que a parte ré/agravante foi devidamente citada em 10/07/2021, à época da prolação das decisões ora questionadas, e não interpôs o recurso cabível naquele momento, opera-se a preclusão de suas atuais insurgências, em consonância com o entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

Desta forma, o agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de modificar a conclusão anterior; ao contrário, insiste nos mesmos pontos já examinados e refutados na decisão atacada, revelando tão somente o descontentamento da parte com o resultado.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO-LHE
N
PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos,
razões acima.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025